Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO. BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FUNÇÃO DE VIGILANTE ARMADO. COVID-19. EXPOSIÇÃO. RECEPÇÃO E CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. ART. 20, II, §1o, “D” LEI 8.213/91. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. RE 828.040. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA STF 932. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6342, 6344, 6346, 6348, 6352, 6354 E 6.375. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação acidentária, que julgou o pedido inicial procedente para condenar o réu a converter em acidentário o benefício pensão por morte concedida em 03/05/2021. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Alega, em síntese, que não há nexo causal, pois não é possível extrair dos autos que a doença que levou à morte do segurado (COVID-19) decorreu de transmissão em ambiente de trabalho. Conclui com prequestionamento dos artigos 18 e 23, 86, 101, da Lei 8.213/1991.

2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 2.1. Da mesma forma, para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 2.2. Cabe ressaltar que a procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2.3. De acordo com a Lei 8.213/91: “Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: (...) II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. § 1o Não são consideradas como doença do trabalho: (...) d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.” 2.4. Trata-se de responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, conforme RE 828.040 (DJe em 19/3/2020), sob o regime de repercussão geral (Tema STF 932), a seguir: “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7o, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, presentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade". 2.5. De acordo com a Medida Cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6342, 6344, 6346, 6348, 6352, 6354 e 6.375, referendada pelo plenário em 19/11/2020, foi declarado inconstitucional o art. 29 da MP 927/20 que transferia ao trabalhador o ônus da prova do nexo causal entre seu trabalho e a contaminação pelo coronavírus, por não se admitir a criação de uma regra de exclusão de preceitos constitucionais que asseguram direitos contra acidentes de trabalho dispostos no art. 7o, XXVIII, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “(...) 2. O art. 29 da MP 927/2020, ao excluir, como regra, a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê hipótese que vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Precedentes. (...)” (STF, ADI 6375 MC/DF, Relator Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 11/05/2020). 2.6. Dessa forma, basta a autora comprovar o risco de contaminação do segurado no exercício da atividade profissional, inclusive durante à pandemia de COVID-19.

3. Compulsando os autos, verifica-se a presença de nexo causal entre a morte do segurado pela contaminação de COVID-19 e o seu trabalho. 3.1. De acordo com a inicial, no pior momento da pandemia, no ano de 2020, o segurado foi escalado inúmeras vezes para trabalhar presencialmente na função de vigilante no Metrô, mesmo sem ter sido imunizado, com risco inerente de contaminação por contato direto como público. 3.2. Conforme certidão de óbito, a causa da morte foi “parada cardiorrespiratória; insuficiência respiratória aguda; COVID-19”. 3.3. De acordo com o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o segurado na função de “vigilante armado” tinha contato direto e diário com o público, recepcionando e controlando a movimentação de pessoas: “Proceder a vigilância armada das dependências dos estabelecimentos, áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como por ilícito de armas e munições, outras irregularidades, zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis em regulamentos: recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito.”. 3.4. Portanto, a autora comprovou o alto risco de contaminação do segurado por COVID-19 no exercício da atividade profissional, com todas as provas que estavam ao seu alcance, conforme determina o art. 373, I, CPC. 3.5. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, CPC. 3.6. Não seria difícil para a ré juntar documentos da empresa que comprovassem o que ela alega, ou seja, que o segurado estaria em um setor isolado, sem contato com o público, livre de contaminação no ambiente de trabalho. Não há provas, sequer, se a empresa fornecia os equipamentos de proteção individual ou adotava medidas de segurança coletivas contra a Covid-19. Assim, a manutenção da sentença é algo que se impõe.

4. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela apelante, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pela União de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00.

6. Apelo improvido.